Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OFERTA EM APLICATIVO ELETRÔNICO (OLX). ATUAÇÃO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR DOLO. DESACOLHIMENTO. DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO VENDEDOR. TRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de causa para a anulação do negócio jurídico de compra e venda de automóvel ofertado mediante aplicativo eletrônico (OLX).
2. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 3.1. com efeito, a) o plano da existência é informado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
3. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 4.1. Com efeito, além (a) das declarações de vontade expedidas pelas partes negociantes, que são (b) sujeitos de direito, o negócio jurídico mostra-se (c) idôneo à finalidade pretendida. Finalmente, (d) a forma mínima para a existência do contrato também se encontra devidamente presente e provada nos autos. Enfim, são incontroversas não só a policitação, que é a oferta alusiva à venda do bem, mas também a oblação, que consiste na vontade receptícia.
4. Aliás, as declarações de vontade foram eficientes e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso discutido nos autos, de modo que não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe.
5. De acordo com o artigo 148 do Código Civil o dolo de terceiro é causa de anulação do negócio jurídico. 5.1. No entanto, se a parte a quem aproveita o dolo não sabia, nem tinha como saber das intenções ilícitas do intermediador autorizado pelo próprio vendedor a receber quantia remanescente do preço do automóvel, a venda do bem deve ser reputada hígida. 5.2. No caso, o terceiro é que deve ser civilmente responsabilizado pelos danos causados ao vendedor.
6. Feita a oferta de venda do automóvel em aplicativo eletrônico (OLX), o terceiro intermediou a celebração do negócio jurídico, obtendo do vendedor autorização expressa para receber a quantia remanescente do valor da venda do automóvel. 6.1. Ademais, intermediou o negócio sem que o vendedor e a compradora tivessem ciência de que o preço da oferta originária havia sido alterado. 6.2. Ao crer na veracidade das orientações dadas pelo intermediário, o vendedor entregou o bem e o CRV à adquirente que, por sua vez, depositou o valor da compra na conta bancária de outra pessoa. 6.3. Concomitantemente, o terceiro estelionatário transmitiu ao vendedor comprovante falso de depósito bancário, como se tivesse sido efetuado na conta corrente do vendedor.
7. A autorização outorgada pelo próprio vendedor, que sofreu o dano, foi fundamental para o sucesso da empreitada delitiva perpetrada pelo terceiro, que deverá agora responder nos termos do art. 148 do Código Civil.
8. Recurso conhecido e desprovido.